Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701993-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu parcialmente a segurança para, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro (4) dias do ano de 2022. A impetrante sustenta que a cobrança do ICMS-DIFAL, prevista no art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da CR, na redação dada pela EC no 87/15, pressupõe a edição de lei complementar, bem como que a instituição de relação jurídica tributária por meio de convênio interestadual é inconstitucional, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do RE no 1.287.019/DF. Aduz que o tributo somente veio a ser instituído com a edição da LC no 190/22, publicada em 05/01/22, razão pela qual a cobrança é válida apenas a partir do exercício de 2023. Discorre sobre os princípios da irretroatividade e da anterioridade geral e nonagesimal, consoante o art. 150, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da CR. Acresce que os elementos essenciais do tributo, como o local e momento de ocorrência do fato gerador e a base de cálculo, foram definidos na lei complementar, daí porque não se pode dizer que esta se limitou a regulamentar a previsão constitucional. Argumenta que diversas ações diretas de inconstitucionalidade já foram ajuizadas sobre o tema, tendo a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da União se manifestado, na ADI no 7066, no sentido da necessidade de observância da anterioridade. Defende a possibilidade de compensação dos valores recolhidos indevidamente. Afirma estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, de modo que se faz necessária a concessão imediata de medida liminar, com supedâneo no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09. Conclui requerendo a concessão da liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários de ICMS-DIFAL sobre as operações de venda interestadual a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Distrito Federal, realizadas durante todo o ano de 2022, determinando-se que a autoridade coatora se abstenha de praticar medidas coativas voltadas à cobrança. Em provimento definitivo, pede a confirmação da liminar para obstar a exigibilidade do tributo em todo o exercício de 2022 ou, subsidiariamente, nos noventa (90) dias posteriores à publicação da LC no 190/22. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O pedido de medida liminar, nos termos em que formulado, não comporta conhecimento, haja vista que a fundamentação invocada, centrada no art. 7o, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança, não se presta a amparar a concessão do provimento por decisão unipessoal, nesta oportunidade. Com efeito, a peça recursal se limita a repetir os termos do que postulado por ocasião do ajuizamento (ID no 35041543, págs. 13-14), tratando de providência que caberia, em tese, ao juiz, quando despachasse a petição inicial. Não consta, porém, suficiente fundamentação tendente a amparar eventual pleito de antecipação da tutela recursal, medida que, de resto, não se coadunaria com o rito da ação mandamental, mormente para ampliar os efeitos de sentença de concessão apenas parcial da segurança. Lembre-se que este Relator já avaliou os requisitos inerentes à antecipação da tutela recursal por ocasião do indeferimento da liminar no agravo de instrumento no 0707620-84.2022.8.07.0000, interposto contra a decisão de deferimento parcial da liminar inicial, recurso esse que não teve o mérito apreciado pelo egrégio colegiado, ante a prolação da sentença ora atacada. Portanto, a oportunidade adequada para análise do pleito é o julgamento colegiado do apelo da impetrante, em conjunto com a remessa necessária e o recurso do Distrito Federal. Ademais, em recente decisão, o eminente Ministro Alexandre de Moraes indeferiu a medida cautelar postulada pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - Abimaq na ADI no 7.066, pela qual se pretendia conferir interpretação conforme à CR para suspender de imediato a produção de efeitos da LC no 190/22 para todo o presente ano de 2022. Ante o exposto, não conheço do pedido liminar, com fundamento no art. 932, inciso II, do CPC. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator